Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705992-23.2023.8.07.0001 APELANTE: LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA da sentença ID 46837025 que, nos autos dos embargos à execução ajuizados contra BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a petição inicial. Nas razões recursais, o apelante sustenta que houve violação à ampla defesa e ao contraditório, pois não teria sido devidamente intimado para corrigir o vício apontado. Pediu a gratuidade recursal (ID 46837028). O apelante foi intimado para trazer documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira (ID 48444995), sendo que o prazo transcorreu em branco (ID 48857264). É o relatório. Os arts. 99, §7o, e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil (CPC) dispõem que incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade formulado em grau recursal, o que passo a fazer. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da parte natural apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo. Nessa linha, o apelante foi intimado, tanto pelo juízo de primeiro quanto por este Relator, a comprovar a carência de recursos financeiras alegada, quedando-se inerte. A partir disso, tenho que deve ser indeferido o pleito de gratuidade. Ressalto também que as custas recursais no TJDFT estão entre as menores do país (cerca de R$ 20,00), não se visualizando possibilidade desse recolhimento trazer prejuízo ao sustento do apelante ou de sua família. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade recursal e determino que, em até 5 dias, o apelante comprove o recolhimento das respectivas custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 22 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator